Tribunal: CARF
Processo: 13811.008220/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.008220/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.831 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
KLAUS WILLI EGON MUND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS. ENTREGA FORA DO
PRAZO. MULTA POR ATRASO. DEVIDA.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo. (Súmula CARF no 69).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.008220/2008-44
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.008220/2008-44

Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 63 a 67) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento (fls. 11) decorrente
da revisão da Declaração de saída definitiva do país, ano-calendário 2003, que lançou a multa
por atraso na entrega da declaração de saída definitiva do país.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE SAÍDA
DEFINITIVA DO PAÍS.
O atraso na entrega da declaração de salda definitiva do Brasil enseja a aplicação de
multa.
MULTA - FUNDAMENTO LEGAL DO LANÇAMENTO.
A falta da apresentação da declaração no prazo sujeita o infrator a multa prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 25/04/2013 (fl. 78) e apresentou
recurso voluntário em 23/05/2013 (fls. 80 a 87) sustentando que a entrega "imediata" da
Declaração de Saída Definitiva significa a entrega da mesma na data em que é requerida a
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e, que, assim procedeu. E,
caso não seja esse o entendimento, que seja refeito o cálculo para considerar como base de
cálculo da multa o valor do imposto efetivamente devido (multa mínima de R$ 165,74) e não o
valor do imposto apurado (que desconsidera eventuais recolhimentos feitos ao longo do ano-
calendário).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
No tocante as alegações de improcedência da multa aplicada e, subsidiariamente,
de aplicação da multa mínima, o recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação,
deixando de refutar os fundamentos da decisão recorrida.
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 64 a 67):
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.008220/2008-44

Em análise da legislação pertinente a matéria, verifico a conveniência de se transcrever
os seguintes artigos:
1)Artigo 9° da Instrução Normativa SRF n° 208, de 27/09/02 (com a redação da época
do EX2003/AC2003):
"Saída definitiva do Pais
Art. 9°. A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente do
território nacional no curso do ano-calendário deve:
I - apresentar, até a data da saída do Brasil, a Declaração de Saída Definitiva do Pais,
relativa ao período em que tenha permanecido na condição de residente no Brasil no
ano-calendário da saída, bem assim as declarações correspondentes a anos-calendário
anteriores, se obrigatórias e ainda não entregues;
II - recolher em quota única, até a data prevista para a entrega das declarações de que
trata o inciso I, o imposto nelas apurado e os demais créditos tributários ainda não
quitados, cujos prazos para pagamento são considerados vencidos nesta data, se prazo
menor não estiver estipulado na legislação tributária.
§ 1o (...)
§2° As declarações de que trata o inciso I do caput devem ser transmitidas pela
internet, ou entregues em disquete ou em formulário nas unidades da SRF.
§ 3o e § 4o (...)”
2)Artigo 9o da Instrução Normativa SRF n° 73 de 23/07/1998 (com a redação da época
do EX2001/AC2001) — revogada pela IN/SRF n° 208/02 (acima):
"Art. 9° A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente do
território nacional no curso do ano-calendário fica obrigada a apresentar, na data em
que for requerida a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais, a Declaração de Saída Definitiva do Pais a que se refere o Anexo II, em
relação ao período de 1° de janeiro até essa data, bem como as relativas aos anos-
calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não entregues. (Redação dada pela IN
SRF n2 167/99, de 23/12/1999)
§ 1o A declaração de que trata o caput pode ser apresentada em formulário ou em meio
magnético e entregue nas unidades da Receita Federal ou por meio da Internet.
§§ (...)”
A partir da superveniência da Instrução Normativa n° 208/02, não se aplica mais o
disposto na Instrução Normativa n° 73/98. Não cabe discutir o alcance da palavra
"imediata" presente nos artigos 17 da Lei n°3.470 de 28/11/1958 e 16 do Decreto n°
3.000/99, pois a Instrução Normativa n° 208/02 explicita que, para o EX2003/AC2003,
a Declaração de Saída Definitiva deve ser apresentada "até a data da saída do Brasil".
À fl. 11 consta que o contribuinte passou à condição de não-residente em 15/04/2003 e
que a Declaração de Saída Definitiva do Pais foi entregue em 25/08/2003, não
atendendo ao disposto no art. 9° da IN/SRF n° 208/02.
Não há como aceitar que o contribuinte, após declarar a data de saída como sendo em
15/04/2003, altere a mesma sem qualquer prova do ocorrido. Ademais, em consulta ao
sistema (HOD-DIRF) verifico que a DIRF do contribuinte registra rendimentos mensais
até o mês 03/2003. Indiciando que, de fato, o contribuinte passou à condição de não-
residente em 15/04/2003; conforme declarado na Declaração de Saída Definitiva
(f1.11).
Tipificação da Multa e sua aplicação.
A Instrução Normativa SRF n° 208/02, que dispõe, dentre outras, sobre a tributação das
pessoas físicas, pelo imposto de renda, dos rendimentos e ganhos de capital auferidos no
Brasil por não-residente no Pais, em seu art. 13 que trata da falta da apresentação da
Declaração, assim determinava A. época do fato gerador deste lançamento:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.008220/2008-44

"Art. 13. A falta de apresentação das declarações a que se referem os arts. 90 e 11 ou a
sua apresentação após o prazo fixado sujeita o contribuinte ás seguintes penalidades:
I - existindo imposto devido, multa de um por cento ao mês ou fração de atraso
calculada sobre o valor do imposto devido, observados os limites mínimo de R$ 165,74
(cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e máximo de vinte por cento
do valor do imposto devido; ou
II - não existindo imposto devido, multa de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e
setenta e quatro centavos)."
Da leitura do artigo verifica-se que a multa deve ser aplicada sobre o valor do "Imposto
Devido" na Declaração de Saída Definitiva e não sobre o "Saldo do Imposto a Pagar",
como pretendido pelo sujeito passivo do lançamento, ou seja, antes de feita a
compensação com o imposto já pago, seja por meio de carnê-ledo, retenções na fonte
e/ou outros. Dessa forma, a aplicação da multa independe do resultado da declaração e
se há ou não imposto a pagar.
À fl. 16 da Declaração de Saída Definitiva encontra-se o valor de "imposto devido" de
R$1.689.496,32 que é a base de cálculo que consta no lançamento da multa à f1.09.
Portanto, está correta a aplicação da multa por atraso na entrega da Declaração de Saída
Definitiva do Pais por encontrar-se fundamentada em legislação federal especifica e
vigente.
Observa-se, enfim, que a aplicação é de natureza vinculada nos termos do art.142 do
CTN e este juízo administrativo não possui ingerência sobre a aplicação da mesma e
que o art.88, I da Lei 8.981/95 também fundamenta a questão.
Extensão das Decisões Administrativas e Judiciais.
No que concerne aos acórdãos invocados pelo sujeito passivo do lançamento, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam
as apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100
do CTN.
Com relação ao acórdão n°17-25.632 da 10' Turma da DRJ/SPOII, observa-se que o
mesmo foi emitido para julgar acontecimento ocorrido no EX2001/AC2001, época
anterior a publicação da Instrução Normativa SRF n° 208, de 27/09/02, que passou a
reger a matéria. Restringindo-se; portanto, seus efeitos, ao caso julgado.
Dos meios de prova.
No processo administrativo fiscal, a produção de provas deve observar o que disciplina
o art. 16 do Decreto n.° 70.235/72 (e alterações). A impugnação deve, portanto, trazer
todas as provas das suas alegações.
Ademais, nesse mesmo sentido é a jurisprudência desse Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF. Exercício:
2003. DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS. ENTREGA FORA DO
PRAZO. MULTA POR ATRASO. DEVIDA.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Súmula CARF no 69).
(...)
(Acórdão no 2201-002.373, Relator Conselheiro Francisco Marconi de Oliveira, Sessão
de 15/04/2014)
Portanto, sem razão o recorrente.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.008220/2008-44

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital